Tribunal: TJDFT
Processo: 0725851-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA - "SPOOFING" - FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - TRANSFERÊNCIA VIA PIX - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO ATÍPICA - NEGLIGÊNCIA DETERMINANTE DO BANCO NA CONSUMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). No caso em exame a recorrida descreveu que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que o estelionatário efetua ligação telefônica utilizando-se do mesmo número do banco e convence sua vítima a executar tarefas para anular operações indevidas, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica, desvia valores da conta bancária do correntista.
3. As circunstâncias do episódio apontam que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone da instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a autora acreditar que de fato estava falando com um preposto do réu ao telefone.
4. Embora seja certo que a consumidora tenha contribuído com sua imprudência para o acesso de terceiros em sua conta, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso a sua culpa, mas sim à falha do banco que, ao deixar de adotar as necessárias cautelas de segurança e vigilância das operações bancárias de transferência solicitadas por PIX, contribuiu de modo determinante para que a fraude se concretizasse. Isso porque a cliente diligenciou perante a instituição financeira, após a realização da fraude, denunciando a ilegitimidade das operações e a necessidade da imediata suspensão e bloqueio. De fato, poderia o banco ter evitado a conclusão do negócio fraudulento caso agisse de maneira eficaz e submissa aos preceitos normativos da Resolução BCB no 001 de 12 de janeiro de 2020.
5. É de se destacar, portanto, que a negligência do banco na gestão do risco foi determinante para o desfecho da transferência via PIX. Ainda que a consumidora tenha contribuído para a iniciação da fraude, o seu comportamento durante toda a cadeia de transações teve menor relevância do que a omissão do banco que permitiu que a contratação do empréstimo e que a transação via Pix se efetivassem porquanto a instituição financeira negligenciou a segurança de seus sistemas e não monitorou preventivamente a realização de transações fora do perfil da cliente. É de se notar que o recorrente sequer fez prova de que a operação realizada se encontrava dentro dos limites de transferência estabelecido no perfil da cliente.
6. A alegação da instituição bancária de que não houve qualquer ônus financeiro à autora a justificar a devolução dos valores não merece prosperar. Em que pese o recorrente ter procedido ao cancelamento do empréstimo no valor de R$ 153.000,00, não há nos autos prova de que o valor de R$ 19.854,90, transferido, via pix, não tenha sido com os recursos provenientes da conta bancária da autora.
7. O banco foi o responsável pela manutenção da transferência via PIX e, igualmente negligente na concessão do mútuo. A instituição financeira ao oferecer o crédito sem a devida cautela, exigindo apenas a identificação virtual do cliente, vulnera a própria segurança dos serviços de oferta de crédito, atraindo para si maior responsabilidade em razão dos desdobramentos de eventual fraude ou vício no consentimento para ultimar a contratação.
8. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). A despeito da falha na prestação dos serviços, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte requerente, de ordem a autorizar a indenização por danos morais, sobretudo quando se observa que as operações ilícitas foram deflagradas mediante fraude de terceiros. Diante dessas circunstâncias, não sobressai fundamento para indenização por dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença excluindo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da r. sentença.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.